Tribunal: TJDFT
Processo: 0713516-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0713516-79.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BEDRAN SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA AGRAVADO: RIACHO DOCE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BEDRAN SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA contra decisão proferida pelo i. Juiz de Direito da Vigésima Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0711148-94.2020.8.07.0001, proposta pela Agravante em desfavor de RIACHO DOCE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA., deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência postulada pela Autora, ora Agravante. Concluso o recurso a esta Relatoria, nos termos do disposto no art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, foi concedida à Agravante a oportunidade para recolhimento do preparo do recurso, observando-se o disposto no art. 1.007, § 4o, do CPC, ou seja, preparo em dobro (Num. 16391981). A Agravante apresentou o petitório de Num. 16612577, requerendo a juntada “da guia de custas do preparo bem como o comprovante de pagamento”. Com a petição vieram a guia de recolhimento e o respectivo comprovante de pagamento do preparo simples (Num. 16612578 e 16612579). É o breve relatório. Passo a decidir unipessoalmente. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo i. Juiz de Direito da Vigésima Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0711148-94.2020.8.07.0001, deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência postulada pela Autora, ora Agravante. O recurso não merece conhecimento. Com efeito, devidamente intimada para recolher o preparo, nos termos art. 1.007, § 4o, do CPC, a Agravante deixou de recolher o preparo em dobro, conforme determina o dispositivo legal em questão. Confira-se, in verbis: “Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...). § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. § 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o. § 6o Provando o recorrente justo impedimento, o relator relevará a pena de deserção, por decisão irrecorrível, fixando-lhe prazo de 5 (cinco) dias para efetuar o preparo.” Como pode ser extraído da leitura dos autos, notadamente do petitório de ID Num. 16612577, a Agravante, em lugar de comprovar o recolhimento do preparo em dobro, conforme fora devidamente exortada para fazer, limitou-se a juntar a guia e o respectivo comprovante de pagamento de preparo simples (Num. 16612578 e 16612579). Ao assim proceder, a Agravante permitiu a preclusão da oportunidade de recolhimento do preparo em dobro, nos termos do mencionado art. 1.007, § 4o, do CPC, uma vez que se limitou a comprovar o recolhimento do preparo simples. Impõe-se, dessa forma, o reconhecimento da deserção do recurso. Não há necessidade de se proceder à medida prevista no artigo 10 do Código de Processo Civil, uma vez que a presente decisão não trata de qualquer apreciação acerca da tese recursal e que já foi ultrapassada a oportunidade de se regularizar o recurso (art. 932, parágrafo único, do CPC). Com tais razões, tendo em vista a deserção do Agravo de Instrumento, ante a não observância do recolhimento do preparo em dobro, não conheço do recurso, com fulcro nos artigos 932, inciso III e 1007, § 4o, ambos do Código de Processo Civil e artigo 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. I. Precluídas as vias impugnativas, cumpra-se o estatuído no art. 250 do RITJDFT. Brasília - DF, 10 de junho de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador